Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-78.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002713-78.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLENIR SANTANA DOS SANTOS FANAIA - CPF: 920.890.201-30 (EMBARGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE NEUROESTIMULADOR. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA ANS. PROCEDIMENTO CONTIDO NO ROL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de condenação, diante da abusividade da negativa de cobertura para implante de neuroestimulador. A embargante sustentou a existência de obscuridade quanto à aplicação da DUT no 37 e quanto à necessidade de observância dos requisitos da ADI 7265/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em obscuridade ao reconhecer o cumprimento das diretrizes de utilização da ANS; e (ii) se seria obrigatória a observância dos critérios fixados pelo STF na ADI 7265, nos casos em que o procedimento estaria fora do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se na existência de laudo médico e histórico clínico que comprovam o cumprimento da DUT no 37, caracterizando o procedimento como integrante do rol da ANS.

4. Diante do reconhecimento expresso de que o tratamento está previsto no rol e de que foram preenchidas as diretrizes exigidas, não há necessidade de aplicação dos critérios definidos na ADI 7265/STF.

5. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já enfrentada, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos de fato e de direito debatidos no recurso. 2. A aplicação dos critérios fixados na ADI 7265/STF é exigida apenas em hipóteses de tratamento não previsto no rol da ANS, o que não ocorre quando reconhecido o cumprimento das diretrizes de utilização.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, e manteve integralmente a sentença.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado. Alega, em síntese, que a negativa de cobertura não decorreu de mera recusa arbitrária, mas do fato de a patologia da parte autora não se enquadrar nas Diretrizes de Utilização da ANS, especialmente na DUT 37, relativa ao implante de eletrodos cerebrais ou medulares.

Afirma que o procedimento efetivamente solicitado não preencheria os critérios técnicos exigidos pela ANS, razão pela qual não estaria inserido no rol de cobertura obrigatória. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afirmar o preenchimento das Diretrizes de Utilização, sem enfrentar os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265, que declarou a constitucionalidade do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998.

A embargante assevera que, à luz da ADI 7265, a concessão judicial de tratamentos fora do rol da ANS exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, cujo ônus probatório incumbiria à parte autora, bem como a necessidade de consulta a órgão técnico, como o NATJUS, não sendo suficiente a mera prescrição médica. Defende que tais parâmetros não foram observados no acórdão embargado.

Ao final, requer o saneamento da obscuridade apontada, com aclaramento do julgado para que o caso seja apreciado em conformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADI 7265, sob pena de violação aos arts. 489 e 927 do CPC, ou, subsidiariamente, a explicação dos fundamentos adotados pela Turma julgadora.

Sem contrarrazões (id 343002357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão central debatida no recurso de apelação, qual seja, a legalidade da negativa de cobertura do procedimento de implantação de neuroestimulador medular, sob o argumento de não preenchimento das Diretrizes de Utilização da ANS.

Restou consignado no acórdão que que “
O laudo médico juntado aos autos (ID 323292397), comprova que a autora é portadora de estenose grave de canal vertebral, associada a radiculopatias com comprometimento motor, sensitivo e esfincteriano, quadro compatível com dor crônica de natureza neuropática. Além disso, registra-se que a paciente foi submetida, nos últimos vinte e quatro meses, a diversas intervenções clínicas, como bloqueios facetários, punções percutâneas, fisioterapia funcional e tratamento com corticoides, todas ineficazes no controle da dor, circunstância que evidencia o insucesso do tratamento conservador, conforme exigido pela regulação”
e que
“consta do relatório que, em teste prévio realizado com estimulação elétrica percutânea, a implantação de um neuroestimulador se mostrou promissora, consolidando a indicação médica para implantação do neuroestimulador como último recurso terapêutico diante da falência das abordagens convencionais. Ressaltou, ainda, que a demora na realização do procedimento poderá acarretar sequelas graves e irreversíveis podendo levar a ineficácia do tratamento prescrito” (id 336732862),
de modo que

a recusa da operadora em autorizar o procedimento, sob o pretexto de descumprimento da DUT no 37, caracteriza conduta abusiva e incompatível com o ordenamento que rege a saúde suplementar.

Ou seja, a fundamentação do acórdão partiu da premissa fática de que o procedimento pleiteado encontra previsão no rol da ANS e que, no caso concreto, houve comprovação do cumprimento das diretrizes de utilização, afastando, portanto, a hipótese de tratamento fora do rol.

Nesse contexto, não há falar em aplicação necessária dos parâmetros definidos pelo STF na ADI 7265, uma vez que tais critérios se destinam às hipóteses em que o procedimento ou tratamento não integra o rol da ANS, situação distinta da reconhecida no acórdão embargado. Ao afirmar que o procedimento possui previsão no rol e que houve efetivo preenchimento da DUT no 37, o julgado afastou expressamente a premissa fática invocada pela embargante, qual seja, a de que se estaria diante de tratamento não incorporado à cobertura obrigatória.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026